Tribunal: TJMT
Processo: 1008265-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008265-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KAIO MACEDO DE SOUZA - CPF: 022.931.031-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Agravada portadora de hiv, diabetes e sequela motora. Inexistência de tratamento médico adequado no sistema penitenciário. Recurso desprovido.

I
. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que deferiu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em cumprimento de penas por roubo majorado, furto, ameaça e fornecer bebida alcoólica a adolescente, unificadas em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, visando a revogação da prisão domiciliar e restabelecimento do regime prisional fechado
.

II. Questão em discussão

A
“impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional não está demonstrada nos autos
”.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do c. STJ admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a presos em regime fechado quando demonstrada a gravidade do quadro clínico e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

2. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe a obrigação de garantir ao condenado o acesso mínimo à saúde, especialmente quando há risco de morte ou perda de mobilidade permanente, ao se considerar que a agravada possui HIV, diabetes e sequelas motoras no tornozelo e pé direito.

3. A unidade prisional possui apenas um médico, o que inviabiliza o atendimento contínuo e especializado pertinentes ao caso.

5. A concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico revela-se medida proporcional, razoável e alinhada à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Mostra-se admissível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado quando portador de doenças graves e quando comprovada a insuficiência de tratamento médico no sistema prisional.

2. A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde justificam, excepcionalmente, a flexibilização do regime prisional para assegurar cuidados médicos adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIX; LEP, arts. 11, II; 14, caput e § 2o; 41, VII; 115 e 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 181927/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.11.2023; STJ, HC no 731232/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 30.3.2022; TJGO, AGEXPEN no 5400723-08.2021.8.09.0000, Rel. Des. João Waldeck Felix de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 3.6.2022; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1008265-20.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADA (S): SIMONE MACEDO DE SOUZA (REGISTRADA CIVILMENTE COMO KAIO MACEDO DE SOUZA)

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU no 2000087-21.2019.8.11.0018), que deferiu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, a agravada SIMONE MACEDO DE SOUZA em cumprimento de penas por roubo majorado, furto, ameaça e fornecer bebida alcoólica a adolescente, unificadas em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias
de reclusão, em regime inicial fechado
- arts. 157, § 2o, II, 155 e 147, todos do CP c/c art. 243 do ECA - (ID

143407157).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“a impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional não está demonstrada nos autos
”.

Pede o provimento para que seja revogada a prisão domiciliar e restabelecido o regime prisional fechado.

Prequestiona o art. 5o,
caput
e incisos I, XXXIX e XLVI, “a”, todos da CF, e art. 117 da LEP
(
ID

275234860).

A agravada

pugna pelo desprovimento (ID 275234878 – fls. 113/1118).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 275234878 – fls. 158).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA À AGRAVADA POR SER DIAGNOTICADA COM DOENÇAS GRAVES – POSSIBILIDADE – EMBORA A SENTENCIADA TENHA SIDO DIAGNOSTICADA COM HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) E, AINDA, POSSA SER ACOMETIDA DE DIABETES E POSSUI DEFICIÊNCIA MOTORA NO PÉ DIREITO, ESSES FATOS, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM À NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, POIS, NÃO HÁ INDÍCIOS QUE NÃO RECEBA O TRATAMENTO NECESSÁRIO NA UNIDADE PRISIONAL LOCAL E, A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE EM MEIO DOMICILIAR, EM NADA CONTRIBUIRÁ PARA O TRATAMENTO DA PENITENTE. PELO PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 276803367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto dos fatos para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravada
possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2o, do CP -, praticado em 2.5.2018, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 9.12.2021 (Ação Penal no 0007592-34.2018.8.11.0018/ Comarca de Juara/MT);

- 2 (dois) anos de reclusão por fornecer bebida alcoólica a adolescente – art. 243 do ECA –, ocorrido em 1o.5.2016, cuja sentença transitou em julgado no dia 29.3.2019 (Ação Penal no 0003764-98.2016.8.11.0018/ Comarca de Juara/MT);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por furto – art. 155 do CP -, cometido em 14.5.2020, transitada em julgado no dia 3.6.2022 (Ação Penal no 1000734-96.2020.8.11.0018/ Comarca de Sinop/MT);

- 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção por ameaça - art. 147 do CP -, praticada em 23.4.2018, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 5.9.2022 (Ação Penal no 0003791-13.2018.8.11.0018/ Comarca de Juara/MT).

Em 19.12.2022, a Defensoria Pública requereu a concessão de prisão domiciliar porque “
a sentenciada é portadora de diabetes, do vírus HIV e possui sequela no tornozelo e pé direito, o que dificulta sua locomoção
”, bem como apresentou os respectivos documentos médicos (ID 275234864 – fls. 46/57).

Na mesma data [19.12.2022], o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido
(ID 275234864 – fls. 58/64).

Em 6.3.2023, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de avaliação da saúde da agravada, com a seguinte fundamentação:

“
Em análise de toda situação explanada nos autos a respeito da saúde da reeducanda, é imperioso que seja averiguado a verdadeira situação de saúde dela, visando aferir a possibilidade dela continuar cumprindo sua pena em regime fechado com o recebimento de tratamento adequado para seu quadro de saúde dentro da própria unidade prisional. Tudo em busca de que sua saúde seja mantida. [...]

Portanto, é imprescindível para a conclusão definitiva do quadro de saúde da reeducanda que ocorra uma avaliação mais específica a respeito do estado de saúde dela.

Diante disso, determino a submissão da reeducada a avaliação médica com o próprio médico do Sistema Prisional com máxima urgência, devendo ser comunicado imediatamente ao Diretor da Unidade Prisional, para que tome as providências necessárias para concretização do ato.

Deve ser elaborado laudo conclusivo a despeito da situação de saúde da reeducanda, no prazo de 05 dias, fazendo constar a gravidade das moléstias que acometem ela, a evolução das doenças ou não, a necessidade de tratamento específico e os quesitos trazidos pela nobre Defesa, a seguir elencados:

“O recuperando é portador de doença grave?

Qual? Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

O tratamento pode ser realizado pela unidade?

Qual é o estado geral de saúde do paciente?

Oportunizo ao Ministério Público apresentar quesitos que entender pertinentes, no prazo de 03 dias. [...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 275234864 – 91/92)

Em 8.3.2023, foi anexado nos autos a Comunicação Interna no 074/2023, subscrita por médico da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira [Cristhian Yukio Maciel Teruya – CRM/MT 4153] e pelo Gerente de Apoio Administrativo e Penal da referida unidade prisional [Christiann Maykon Denuzzi – matrícula 130897], sobre a avaliação médica da agravada (ID 275234864 – fls. 94).

Em 24.7.2023, a prisão domiciliar foi concedida com a seguinte fundamentação:

“[...]
Da prisão domiciliar

Apesar da negativa ministerial para concessão da prisão domiciliar a apenada, fundamentada na inexistência de doença de gravidade extrema e no fato de existir fornecimento de remédios e de e assistência médica, com adequado tratamento no estabelecimento prisional, seus argumentos estão divorciados na realidade detectada. [...]

Além disso, recentemente a reeducanda se fez presente em solenidade realizada por este Juízo, situação onde foi possível visualizar sua debilidade física, com fortes dificuldades para se locomover, tornozelo e pés inchados devido a sequela pós-trauma que possui. [...]

É visível que para o restabelecimento dos movimentos da perna da reeducanda e da força para flexão de seu pé é imprescindível que ela se submeta a fisioterapia, tratamento que não é fornecido dentro da unidade prisional. [...]

Deve ser frisado que não há hierarquia entre consultas, exames e procedimentos médicos particulares ou oriundos do setor público. Médicos obedecem e devem obedecer a ética médica e a Lei. Quer particulares, quer atuantes no setor público.

Se o tratamento não é suficiente e nem adequada, pois mesmo que firmado pelo médico da unidade prisional que ela vem recebendo tratamento regularmente, a sua situação de saúde continua precária como visto presencialmente por este subscritor, soa no mínimo humano possibilitá-la buscar a melhora de seu quadro por esponte própria extramuros, por meio da prisão domiciliar, nem que seja por tempo limitado ao tratamento a ser realizado. Exsurge razoável atribuir a responsabilidade de salvaguardar sua própria melhor à reeducanda, não desonerando o Estado, mas possibilitando-a restaurar sua saúde.

Além de tudo, essa situação de saúde do reeducando conturba o ambiente prisional já superlotado, contando com população carcerária que gira atualmente em torno de 850 presos, quase o dobro de sua capacidade. Não há como fornecer atendimento médico satisfatório e nem cuidados adequados ao reeducado, sobrecarregando seus colegas de cela que são de certo modo compelidos a se compadecerem com o seu quadro de saúde. [...]

É visível a impossibilidade de a reeducanda receber o tratamento de que necessita no ambulatório do cárcere, planejado de forma simples e mínima, sem equipamentos e profissionais adequados, destinados ao tratamento das doenças triviais e de menor gravidade que a acometem. [...]

O art. 117 da Lei de Execuções Penais, na sua singular literalidade, é cristalino ao discorrer sobre possibilidade de concessão de regime domiciliar ao preso condenado acometido de doença grave apenas nos casos de cumprimento de pena em regime aberto. O que, atrelado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da individualização da penal, ganha amplidão capaz de abranger outras situações, com suas peculiaridades. É o caso dos autos em que um condenado sofre de moléstias graves não tratáveis adequadamente no ambiente prisional. [...]

O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, principalmente sobrevindo notícia de melhora do seu quadro médico, bem como pelo descumprimento de quaisquer das medidas a serem impostas, dentre as quais necessariamente a tornozeleira eletrônica. [...]

1. Com base nos arts. 5o, XLIX, da CF; 11, inciso II; 14, caput, § 2o; 41, inciso VII; 115; e 117, inciso II, da LEP, conceder a reeducanda Simone Macedo de Souza registrada civilmente como Kaio Macedo de Souza a prisão domiciliar [...], mediante rigoroso cumprimento das condições especiais impostas por este Juízo, sob pena de revogação do benefício [...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 275234875 – fls. 2/14)

Pois bem.

Verifica-se que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico foi deferida em razão da debilidade da saúde da agravada [“
portadora de diabetes, vírus HIV e sequela no tornozelo e pé direito
”] e pela impossibilidade de tratamento médico adequado no interior da unidade prisional.

Nos autos, há documentos comprobatórios [solicitação de medicamento antirretroviral, ultrassonografia do tornozelo e pé direito, solicitação de procedimento ambulatorial e receituários] relacionados à condição de saúde da agravada (ID 275234864 – fls. 48/57).

Além disso, extrai-se do laudo subscrito pelo
médico da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira [Cristhian Yukio Maciel Teruya – CRM/MT 4153]
que “
a privada de liberdade possui perda de força motora para flexão de pé direito e que foi encaminhada ao serviço de fisioterapia antes da prisão e compareceu a 05 sessões no Centro de Reabilitação do Município de Sinop, conforme prontuário médico em anexo
”
(ID 275234864 – fls. 94).

Conforme bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal, mostra-se evidenciada a “
gravidade de seu quadro de saúde, com três doenças graves e que podem resultar em morte ou perda definitiva da mobilidade de seus membros se não bem tratada
”, bem como afigura-se “
evidente a precariedade do sistema de saúde num todo disponibilizado pelo Estado, o que se intensifica ainda mais dentro da unidade prisional. Existe apenas um médico vinculado aos atendimentos no presídio, cedido informalmente pelo Município, de graça, que comparece apenas 01 vez por semana, em meio período, para os atendimentos de um público enclausurado na abarrotada unidade prisional
”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 275234875 – fls. 2/14).

A prisão domiciliar humanitária está prevista no art. 117 da LEP:

“
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante
.”

Frise-se que o c. STJ possui orientação jurisprudencial “
pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
” (AgRg nos EDcl no RHC no 181927/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 13.11.2023).

Esse entendimento decore de “
interpretação consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais do condenado, entre os quais o direito a atendimento médico minimamente adequado
” (STJ, HC no 731232/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 30.3.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJGO:

“
Comprovada a debilidade do Reeducando inserido em regime Fechado, bem assim, constatado que o tratamento adequado se encontra comprometido, em razão da inexistência de pronta assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, cabível, por questões humanitárias, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em atenção aos princípios da constitucionalidade e dignidade humana
” (AGEXPEN no 5400723-08.2021.8.09.0000 – Relator: Des. João Waldeck Felix de Souza – 2a Câmara Criminal – 3.6.2022)

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025